Tribunal: TJSP
Processo: 1502463-76.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando a fixação de regime inicial fechado – Defesa que busca a absolvição por fragilidade probatória – Admissibilidade apenas do recurso defensivo – Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Dúvidas acerca da autoria delitiva –

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando a fixação de regime inicial fechado – Defesa que busca a absolvição por fragilidade probatória – Admissibilidade apenas do recurso defensivo – Acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Dúvidas acerca da autoria delitiva – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Absolvição, de rigor. Recurso ministerial desprovido e apelo defensivo provido.